Tribunal: TJMT
Processo: 1042428-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042428-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIELMA PACHECO ASSUNCAO ALBUQUERQUE - CPF: 468.621.101-87 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
COM DANOS MORAIS -
ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1o DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento c/c Danos Morais julgada
extinta

com amparo no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa
e com
condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixadas em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade
por ser beneficiaria da justiça gratuita.

A apelante alega que
“
a
primeira perícia foi agendada para o dia 16/08/2023 (ID 117686428), expedindo-se mandado de intimação e carta de intimação para a apelante, sendo a carta devidamente recebida (ID 122493036), enquanto na diligência por oficial de justiça foi certificado no dia 12/07/2023, um mês antes da perícia, que não havia ninguém no imóvel no momento da diligência (ID 123012109)
”
.

Aduz que “
t
omando só como base a diligência do oficial de justiça, sem se atentar a carta de intimação recebida, o perito um dia antes da perícia peticionou nos autos (ID 126071444) redesignando a data da perícia para o dia 26/10/2023: “1o) Que em atenção a ausência de intimação da Parte Requerente através do Oficial de Justiça, conforme manifestação acostada ao ID 123012109, diante disso vimos redesignar data e hora para realização da Perícia, conforme segue.”

Sustenta que
“
a segunda perícia marcada para o dia 26/10/2023, na diligência para intimar a apelante foi certificado em 21/09/2023, um mês antes da perícia, que a apelante não moraria no imóvel, o qual estava sendo reformado para alugar (ID129675725), e diante dessa situação o perito não compareceu novamente no imóvel para realizar a perícia, tendo manifestado no ID 131970765, momento em que suscitou se fosse o caso pela realização da perícia indireta
”
.

Informa que “
s
em oportunizar as manifestações das partes o Juízo de primeiro grau sentenciou o feito e extinguiu o processo
”.

Nas Contrarrazões, a apelada pugn
a pelo não provimento do Recurso
(ID.216357763)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra sentença que extinguiu o feito
com amparo no art. 485, III, do CPC
,
sem
oportunizar as partes a
se
manifestar
em
.

No caso, o

p
erito judicial
informou nos autos que
“
conforme informações trazidas aos autos através de oficial de justiça (ID 123012109),
e também
por carta de AR devolvida ao remetente (ID 131071834), não foi obtido sucesso para a devida intimação da parte requerente quanto a data designada para a instalação dos trabalhos periciais.

Desta forma, resta prejudicada a realização de vistoria no imóvel objeto da presente Lide, para a elaboração do laudo técnico pericial
”
.

Em seguida a lide foi extinta sob o fundamento de abandono da causa.

O Código de Processo Civil assim enuncia no
caput
e inciso III do artigo 485:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

E no §1o dispõe que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”, o quenãofoi observado no caso concreto.

Portanto, o processo não podia ser extinto sob a justificativa de abandono.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1o DO MESMO
DISPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1028363-73.2020.8.11.0041, julgamento em: 10-01-2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024